Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721419-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, TRANSPORTADORA WADEL LTDA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: FELLIPE JANUARIO DA SILVA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 27631406), buscando reformar a Decisão (ID 27294768) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. A despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que não houve situação fática que modifique os fundamentos da decisão proferida, portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento do mérito pelo Colegiado. Intime-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021, 18:02:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator